Tribunal: TJDFT
Processo: 0726412-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726412-86.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDO THADEU MELO E SILVA RECORRIDO: GERALDO DE ASSIS ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. LAUDO ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO DOS CÁLCULOS. NÃO CONSTATADO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CADA REEMBOLSO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que não acolheu a impugnação do executado ao laudo elaborado pela Contadoria Judicial e concedeu ao devedor o prazo de 15 dias para que promovesse o pagamento do débito. 1.1. Recurso aviado pela parte executada no qual pede a reforma da decisão a fim de que seja reconhecido o excesso de execução nos cálculos apontados pela Contadoria, entendendo como corretos os cálculos por ele apresentados, que demonstram que a dívida total está em R$ 78.558,51. 2. Não é possível, na hipótese, verificar erro nos cálculos apresentados pela Contadoria. Isso porque, a própria parte apresenta a data de 29/01/18 como o início da correção monetária e a data de 15/02/18 como início dos juros de mora. 2.1. Quanto aos juros de mora são computados a partir da citação, e não do evento danoso, nos termos do art. 405 do CC. 2.2. No que concerne à correção monetária, cumpre esclarecer que ela nada mais é do que um mecanismo de preservação do valor da moeda frente aos efeitos corrosivos da inflação. 2.3. A correção monetária objetiva exclusivamente manter, no tempo, o valor real da moeda, para não perder o seu valor de mercado, empobrecendo injustamente o credor em favor do devedor, que teria vantagem sem causa. Assim, a correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso. 2.4. Nesse sentido, é o entendimento desta corte: “(...) 9. No que se refere à correção monetária, por constituir consectário legal da condenação e ostentar natureza de ordem pública, pode ser analisada e modificada de ofício pelo órgão jurisdicional. Na hipótese, o Juízo de origem fixou a citação como o termo inicial da correção monetária relativa à indenização por danos emergentes e a recorrente, por sua vez, defende a sua incidência a partir do trânsito em julgado da sentença. Todavia, por visar a recomposição do valor da moeda, na hipótese, a correção monetária deverá incidir a partir da data de cada efetivo desembolso (...) 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. De ofício, fixada a data do desembolso das respectivas parcelas como termo inicial para incidência da correção monetária.” (07096517920198070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 1/10/2020). 2.5. Assim, a correção monetária deve incidir a partir de 15/02/18 e os juros de mora de 29/01/18, cujas parcelas devem ser atualizadas monetariamente a partir de seus vencimentos. 3. Nesse sentido, os juros moratórios e a correção monetária são consectários legais, logo, matérias de ordem pública, sendo lícito ao julgador, até mesmo de ofício, revisar os índices aplicáveis, bem como seus termos iniciais. 3.1. Dessa forma, as parcelas devidas devem ser atualizadas monetariamente, de fato, desde cada vencimento (29 de abril, 03 e 16 de setembro, 19 de novembro e 21 de dezembro, do ano de 2015), como bem apontado pela decisão combatida. 4. Agravo de instrumento improvido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou o artigo 525, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil, porque o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial desrespeitou a tabela de correção monetária do TJDFT. Requer no ID 47306712 – Pág. 13 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS (OAB/DF 47.788). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 525, §1o, inciso V, do CPC, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 43134956 – Págs. 9/11 ao rechaçar a existência de erro nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, verbis: Não é possível, na hipótese, verificar erro nos cálculos apresentados pela Contadoria. Isso porque, a própria parte apresenta a data de 29/01/18 como o início da correção monetária (ID 114404295 – pág. 2) e a data de 15/02/18 como início dos juros de mora. Quanto aos juros de mora são computados a partir da citação, e não do evento danoso, nos termos do art. 405 do CC. No que concerne à correção monetária, cumpre esclarecer que ela nada mais é do que um mecanismo de preservação do valor da moeda frente aos efeitos corrosivos da inflação. A correção monetária objetiva exclusivamente manter, no tempo, o valor real da moeda, para não perder o seu valor de mercado, empobrecendo injustamente o credor em favor do devedor, que teria vantagem sem causa. Assim, a correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso. (...) Assim, a correção monetária deve incidir a partir de 15/02/18 e os juros de mora de 29/01/18, cujas parcelas devem ser atualizadas monetariamente a partir de seus vencimentos. Nesse sentido, os juros moratórios e a correção monetária são consectários legais, logo, matérias de ordem pública, sendo lícito ao julgador, até mesmo de ofício, revisar os índices aplicáveis, bem como seus termos iniciais. Dessa forma, as parcelas devidas devem ser atualizadas monetariamente, de fato, desde cada vencimento (29 de abril, 03 e 16 de setembro, 19 de novembro e 21 de dezembro, do ano de 2015), como bem apontado pela decisão combatida. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS (OAB/DF 47.788). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015